Tribunal: TJMT
Processo: 1000923-61.2021.8.11.0108
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000923-61.2021.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VALDINEI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 959.682.291-87 (APELANTE), PAULO SERGIO PEREIRA - CPF: 459.647.506-72 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO APREENDIDO. TAXA DE ESTADIA. RESTRIÇÃO JUDICIAL VIA RENAJUD SOBRE BEM DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DO VEÍCULO POR IMPEDIMENTO ESTATAL. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer, por meio da qual o autor buscava a restituição do veículo FIAT/STRADA FIRE EX, placa ARD2418, sem o pagamento de taxas de estadia. O recorrente alegou que, após a apreensão do veículo em 14.7.2019, ficou impossibilitado de regularizar e retirar o bem em razão de restrição judicial lançada via RENAJUD sobre veículo que já lhe pertencia, embora ainda registrado em nome de terceiro, situação posteriormente afastada em embargos de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de taxas de estadia de veículo apreendido quando sua restituição permaneceu inviabilizada por restrição judicial posteriormente reconhecida como indevida em relação ao verdadeiro proprietário; e (
ii
) estabelecer se a ausência de transferência registral do veículo é suficiente para imputar integralmente ao particular os custos decorrentes da permanência do bem no pátio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra que a permanência do veículo no pátio decorreu de restrição judicial efetivamente lançada sobre o prontuário do bem, removida apenas após decisão judicial proferida em embargos de terceiro que reconheceu a condição do recorrente como proprietário e possuidor do automóvel.

4.
O comprovante de remoção da restrição RENAJUD evidencia que o bloqueio judicial incidiu sobre o veículo entre 1.8.2018 e 4.12.2020, inviabilizando concretamente sua regularização e restituição durante esse período.

5.
A incidência do art. 271, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro pressupõe situação ordinária em que o administrado possa remover as causas impeditivas da restituição do veículo, hipótese não configurada quando o próprio Estado mantém constrição judicial posteriormente reconhecida como indevida em relação ao verdadeiro proprietário.

6.
A transferência integral ao particular dos custos de estadia decorrentes de impedimento estatal configura violação aos princípios da razoabilidade, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.

7.
A ausência de transferência registral do veículo não rompe, no caso concreto, o nexo causal entre a restrição judicial e a impossibilidade de restituição do bem, sobretudo porque a própria constrição inviabilizou a regularização cadastral do automóvel.

8.
A jurisprudência do STJ admite a cobrança de despesas de remoção e estadia nas hipóteses ordinárias de apreensão administrativa, mas não contempla situação específica em que a permanência do veículo no depósito decorre de restrição judicial indevida incidente sobre bem de terceiro.

9.
A jurisprudência do TJMT reconhece que a cobrança de taxas de estadia está sujeita a controle judicial e não possui caráter absoluto, admitindo-se a aferição concreta da legalidade
da exigência conforme as peculiaridades do caso.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“1.
A cobrança de taxa de estadia de veículo apreendido é inexigível quando a permanência do bem no pátio decorre de restrição judicial posteriormente reconhecida como indevida em relação ao verdadeiro proprietário.
2.
A incidência do art. 271, § 1o, do CTB pressupõe possibilidade concreta de o administrado promover a
regularização necessária à restituição do veículo.
3.
O Estado não pode transferir ao particular os custos decorrentes de constrição judicial indevida que inviabilizou a restituição do bem.
4.
A ausência de transferência registral do veículo não autoriza, por si só, a imputação integral das despesas de estadia quando a regularização foi impedida por bloqueio
judicial.
”

Dispositivos relevantes citados
: CTB,
arts
. 123, I e § 1o; 271, § 1o e § 10;
328, § 14
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.104.775, Rel. Min. Castro Meira, j. 24.6.2009; TJMT, Apelação/Reexame Necessário n. 1003983-83.2020.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 29.7.2022; TJMT, Apelação Cível, Rel. Des. Marcio Vidal, DJE 27.3.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tapurah
, nos autos da Ação de Restituição de Veículo Apreendido sem Recolhimento de Taxas de Estadias c/
c
Declaração de Indébito, ajuizada
pelo apelante
, objetivando a liberação do veículo FIAT/STRADA, placa ARD2418, independentemente do pagamento das taxas de estadia acumuladas, bem como a declaraçã
o de inexistência desse débito.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais

(Id 355704405)
, revogou a tutela de urgência anteriormente deferida para impedir a destruição do veículo e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo réu, correspondente ao valor da taxa de estadia cuja inexigibilidade foi pleiteada, no montante de R$ 8.820,00, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da sucumbência em razão da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais
(Id 355704408)
, o apelante sustenta, em síntese, que a retenção prolongada do veículo decorreu exclusivamente de ordem judicial oriunda de restrição RENAJUD vinculada ao processo no 53010.96.2013.811.0041, circunstância que teria inviabilizado a regularização do bem em seu nome e afastaria qualquer alegação de desídia de sua parte. Afirma que os documentos
vindos
dos embargos de terceiros no 1047148-83.2020.8.11.0041 reconhecem sua propriedade sobre o veículo e a indevida constrição judicial, de modo que a sentença teria incorrido em erro de fato ao atribuir ao recorrente a responsabilidade pelo acúmulo das diárias.

Nas razões recursais, alega também que houve cobrança indevida de taxas de estadia durante período em que o veículo permaneceu retido por ato estatal, invocando o art. 328, § 14, do CTB para defender que, em caso de restrição judicial sobre o prontuário do veículo, a autoridade responsável pela constrição deveria ser notificada para a retirada do bem do depósito ou autorização de leilão, não podendo o ônus ser automaticamente transferido ao proprietário que não deu causa ao impedimento. Aduz, ainda,
que o limite de 180 dias previsto no art. 271, § 10, do CTB possui caráter protetivo e não poderia ser aplicado de forma mecânica em hipótese na qual a permanência do veículo em pátio decorreu de entrave estatal.

Sustenta, por fim, que a sentença não enfrentou adequadamente as provas emprestadas extraídas dos embargos de terceiros, em afronta ao art. 489, § 1o, do CPC, e ressalta o risco de destruição ou reciclagem do bem, por alegada ofensa ao direito de propriedade previsto no art. 5o, XXII, da CF.

Ao final,
pede
o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, declarar a inexigibilidade das taxas de pátio, determinar a imediata liberação do veículo sem pagamento de diárias e impedir a destruição ou reciclagem do bem; subsidiariamente, requer a redução proporcional da cobrança.

A Procuradoria-Geral de Justiça devolveu os autos sem manifestação de mérito, ao fundamento de inexistir interesse público, social, de incapaz ou litígio coletivo apto a justificar intervenção ministerial, nos termos do art. 127 da CF, art. 178 do CPC e art. 5o da Recomendação CNMP no 34/2016. (Id 365466870)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

A controvérsia recursal consiste em definir se é legítima a cobrança de taxa de estadia para liberação do veículo FIAT/STRADA FIRE EX, placa ARD2418, apreendido em 14.7.2019, quando o recorrente sustenta que ficou impossibilitado de promover a regularização e obter a restituição do bem em razão de restrição judicial lançada via RENAJUD sobre veículo que, embora ainda cadastrado em nome de terceiro, já lhe pertencia de fato e de direito.

Desde o início
o autor afirmou que, logo após a apreensão, procurou reaver o veículo, mas foi impedido porque havia medida judicial constritiva de bloqueio de transferência e licenciamento oriunda dos autos n. 53010.96.2013.811.0041, em trâmite perante a 9a Vara Cível de Cuiabá/MT. Alegou, ainda, que ajuizou os Embargos de Terceiro n. 1047148-83.2020.8.11.0041, nos quais obteve decisão favorável para remoção da constrição, e que as diárias de pátio se acumularam exatamente porque a liberação do bem dependia da prévia solução da pendência judicial.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos ao fundamento de que a apreensão não teria decorrido da restrição judicial, mas de irregularidades administrativas autônomas, sobretudo ausência de licenciamento, além de imputar ao autor a omissão em promover a transferência desde 2015. Concluiu, por isso, pela licitude da cobrança das diárias, limitadas a 180 dias.

Todavia, o acervo probatório trazido aos autos altera de modo substancial a compreensão do caso concreto.

Ainda que se admita, em tese, que a apreensão inicial do veículo decorreu de irregularidade administrativa, não se pode ignorar que a sua permanência no pátio deixou de ser imputável exclusivamente ao particular a partir do momento em que a restituição do bem ficou inviabilizada por restrição judicial incidente sobre veículo posteriormente reconhecido como de propriedade do recorrente.

Nessa perspectiva, a controvérsia não se resolve apenas pela análise da causa da apreensão, mas sobretudo pela identificação da causa jurídica da não liberação do automóvel e do consequente acúmulo das despesas de estadia.

A sentença proferida nos Embargos de Terceiro, ao acolher embargos de declaração para sanar omissão, reconheceu
,
expressamente
,
a plausibilidade da alegação de propriedade do embargante e deferiu a tutela de urgência para determinar a remoção da constrição do veículo FIAT/STRADA FIRE EX, ano 2008/modelo 2009, chassi 9BD27803M97144973, RENAVAM 00132832860, placa ARD2418, inserida nos autos principais.

No mesmo ato, consignou que o embargante era o “
atual proprietário e possuidor do automóvel
”, com base no instrumento particular de compra e venda, no CRV e em cópia do contrato de financiamento. (Num. 41462805, págs. 2 a 4
-Id 355704371
)

O comprovante de remoção de restrição RENAJUD confirma, de forma objetiva, que a restrição judicial sobre o veículo ARD2418 fo
i
incluída em 1.8.2018 e somente retirada em 4.12.2020, por ordem do Juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá/MT, recaindo sobre automóvel ainda cadastrado em nome de Eros Rogério Barros Araújo. (
Id 355704372
)

Além disso, a consulta do DETRAN/MT datada de 29.6.2021 revela que, nessa ocasião, o sistema já registrava “Restrição Judicial: N”, mas ainda constavam “Apreendido: S” e “Restrição Administrativa: S”, além de licenciamento vinculado ao ano de 2014. Esse documento é relevante porque demonstra que a restrição judicial deixou de existir apenas depois de longo período de permanência do veículo no pátio, corroborando a narrativa de que a liberação esteve bloqueada por entrave estatal supervenientemente afastado. (
Id 355704375
)

À vista desse conjunto probatório,
fica
demonstrado que a permanência do veículo no pátio e o consequente acúmulo das taxas de estadia não decorreram
apena
s

de mera desídia do autor. Ao contrário, os documentos revelam que havia impedimento judicial concreto à regularização do bem, o qual somente foi removido por decisão judicial posterior, em ação própria, após reconhecimento de que o veículo não integrava o patrimônio dos executados no processo originário.

É certo que o art. 271, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro condiciona, em regra, a restituição do veículo removido ao pagamento das multas, taxas e despesas com remoção e estada, após saneamento das irregularidades. O art. 123, I e § 1o, do CTB também impõe a expedição de novo certificado de registro em caso de transferência de propriedade. E o art. 328, § 14, do CTB prevê que, havendo restrição policial ou judicial no prontuário do veículo, a autoridade responsável pela restrição será notificada para a retirada do bem do depósito ou autorização de leilão. Esses dispositivos existem e permanecem vigentes.

Entretanto, a interpretação desses comandos legais não pode ser dissociada da moldura fática efetivamente comprovada nos autos. O caso não traduz simples inadimplemento do proprietário ou inércia ordinária na regularização documental. O que houve foi a incidência de restrição judicial lançada sobre bem de terceiro, situação que exigiu provocação jurisdicional específica para levantamento do gravame e restabelecimento da possibilidade de regularização cadastral.

Nessas circunstâncias, imputar ao recorrente o pagamento integral das diárias importa transferir-lhe o custo financeiro de uma constrição estatal reconhecidamente indevida no que lhe dizia respeito.

A distinção é juridicamente relevante. A jurisprudência do STJ admite, nas hipóteses ordinárias de apreensão administrativa, a cobrança de despesas de depósito e guincho do proprietário que deu causa à remoção do veículo. Esse entendimento, contudo, não se aplica automaticamente ao caso dos autos, em que a restituição do bem permaneceu inviabilizada por restrição judicial posteriormente afastada em favor de terceiro reconhecido como verdadeiro proprietário.

Nesse sentido, o
REsp
1.104.775/RS, de relatoria do Ministro Castro Meira, reconhece a legitimidade da cobrança das despesas de depósito e guincho em situação comum de apreensão administrativa, cenário diverso do presente caso, em que a permanência do veículo no pátio foi prolongada por impedimento estatal decorrente de constrição judicial indevida.

A hipótese tratada no julgado acima não s
e verifica
na
situação ora examinada: cobrança de taxa de estadia contra terceiro proprietário que teve
a
restituição do veículo inviabilizada por restrição judicial lançada sobre o prontuário do bem e posteriormente removida por decisão judicial. Nessa lacuna, a solução deve ser construída a partir da legislação aplicável, dos princípios da razoabilidade, vedação ao enriquecimento sem causa da Administração e impossibilidade de transferência ao particular do ônus econômico de constrição estatal indevida, tudo isso à luz da prova concreta dos autos.

No âmbito do TJMT,
há
orientação reiterada no sentido de que a taxa de
estadia de veículo apreendido está sujeita a controle judicial e não pode ser exigida de forma automática e ilimitada, havendo julgados que reconheceram a necessidade de limitação temporal da cobrança e de aferição concreta da legalidade da exigência.

Embora tais precedentes tenham se formado, em grande parte, sob a redação anterior do CTB, eles evidenciam que esta Corte não confere
caráter absoluto à cobrança da estadia quando a peculiaridade do caso concreto afasta a imputação linear do custo ao particu
lar:

Confere-se:

“
REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIBERAÇÃO DE VEÍCULO REMOVIDO PARA DEPÓSITO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS, TAXAS E DESPESAS – LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SEGURANÇA DENEGADA – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. Não se reveste de ilegalidade e/ou abusividade o ato administrativo que condiciona a liberação de veículo removido, por infração administrativa, ao pagamento de taxas, multas e despesas com remoção e estadia do veículo sob depósito, limitado ao período de 06 (seis) meses, conforme art. 271, § 10, do CTB. Inaplicável ao caso o limite temporal de 30 (trinta) dias previsto no art. 262 do CTB, referente à apreensão de veículo por infração de
trânsito.
”

(TJ-MT 1003983
-
83
.
2020
.
8
.
11
.
0041 MT,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

Rel
. Des. Helena Maria Bezerra Ramos
,
DJE
29
.7.
2022)

“
ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIBERAÇÃO DE VEÍCULO - RECOLHIMENTO AO PÁTIO DO DETRAN - CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO AO PAGAMENTO DE TAXAS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - VEÍCULO FURTADO - ILEGALIDADE DA COBRANÇA - RECURSO DESPROVIDO - SETENÇA MANTIDA. As taxas e despesas com remoção e estadia serão devidas pelo proprietário do veículo, diante da prática de alguma das infrações administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro No caso dos autos, após ocorrência de furto, o veículo foi recuperado pela autoridade policial e conduzido ao pátio da SEMOB, de forma que o condicionamento de sua liberação ao pagamento de taxas e despesas administrativa se trata de cobrança
ilegal.
”

(TJ-
MT
N.U
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Rel. Marcio Vidal, DJE
: 27
.
3
.
2024)

A
sentença recorrida partiu da premissa de que a restrição judicial não foi a causa eficiente da não liberação do veículo. Essa conclusão, entretanto, não resiste aos documentos apresentados. A inicial já afirmava, desde a origem, que o bem não pôde ser retirado porque havia bloqueio
judicial de transferência e licenciamento, determinado nos autos n. 53010.96.2013.811.0041, e que a baixa do gravame foi obtida apenas em sede de embargos de terceiro. (I
d 355704365)

Essa narrativa foi confirmada pelo documento RENAJUD, que comprova a inclusão da restrição em 1.8.2018 e sua remoção apenas em 4.12.2020, e pela decisão judicial que reconheceu a condição do embargante como proprietário do veículo e determinou a retirada da constrição.

Nessa perspectiva, ainda que se admita que o veículo apresentava pendências administrativas, não é possível desconsiderar que a liberação esteve concretamente inviabilizada por ordem judicial que recaía sobre bem de terceiro. O Estado, por meio de seus mecanismos de constrição e de seus cadastros de trânsito, criou obstáculo jurídico objetivo à restituição do veículo. Não se afigura compatível com a boa-fé objetiva e com a própria lógica do sistema responsabilizar integralmente o particular pelas despesas decorrentes de período em que lhe era impossível superar o impedimento sem prévia atuação judicial
desconstitutiva
.

A incidência do art. 271, § 1o, do CTB pressupõe situação ordinária em que o administrado possa remover as causas impeditivas da restituição. Quando, porém, a própria Administração e o aparato estatal mantêm bloqueio judicial sobre o prontuário do veículo, posteriormente reconhecido como indevido em relação ao verdadeiro proprietário, rompe-se o nexo de imputação integral da estadia ao particular. A cobrança, ness
a situação
, perde causa jurídica legítima, porque o serviço de guarda não foi prolongado por livre escolha do proprietário, mas por imposição estatal que o impediu de regularizar e retirar o bem.

Também não
subsiste
a conclusão de que a ausência de transferência, por si só, seria bastante para atrair ao recorrente todos os efeitos econômicos da restrição. O que os autos evidenciam é que justamente a restrição judicial impediu a regularização registral do veículo,
tornando
circular o argumento utilizado para manter a cobrança: não se transfere porque há bloqueio; depois cobra-se a estadia porque não houve transferência.

Esse raciocínio, no caso concreto, produz manifesta injustiça material.
Mesmo porque, de acordo co
m o extrato juntado pelo próprio
recorrido no Id 355704387, desde 28.6.2018 já constava informação de comunicação de venda do veículo para o recorrente, de sorte que ao tomar conhecimento
da restrição, o DETRAN poderia ter prontamente informado ao juízo e ter cessado a apreensão.

Por isso,
tem-se
que o recurso merece provimento integral para reconhecer a inexigibilidade da taxa de estadia cobrada para a restituição do veículo.

Consequentemente, deve ser reformada a sentença para: a) declarar a inexistência da obrigação de pagamento das taxas de estadia relativas ao veículo FIAT/STRADA FIRE EX, ano 2008/modelo 2009, chassi 9BD27803M97144973, RENAVAM 00132832860, placa ARD2418; e b) determinar a restituição/liberação do bem independentemente do recolhimento dessas taxas, ressalvada a cobrança de outros débitos regulares, estranhos à estadia ora impugnada, se existentes e não abrangidos pela presente demanda.

Invertidos os ônus sucumbenciais,
deve o
apelado
ser condenado
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
, já fixados em primeiro grau.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de determinar ao DETRAN/MT a restituição do veículo ao autor sem o recolhimento das taxas de estadia, bem como declarar a inexistência desse débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026